Tribunal: TJSP
Processo: 1018549-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdência Privada – Cobrança de gratificação semestral/PLR por aposentada - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Competência da Justiça Estadual sedimentada na jurisprudência – Recurso repetitivo, também, quanto ao tema central do recurso – Recurso Especial repetitivo 1.425.326 – Vedada a extensão, aos aposentados, de benefícios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdência Privada – Cobrança de gratificação semestral/PLR por aposentada - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Competência da Justiça Estadual sedimentada na jurisprudência – Recurso repetitivo, também, quanto ao tema central do recurso – Recurso Especial repetitivo 1.425.326 – Vedada a extensão, aos aposentados, de benefícios concedidos a empregados da ativa, independentemente de previsão em estatuto ou regulamento -Sentença mantida, nos termos do art. 252, RITJ – Recurso não provido.